Tribunal: TJMT
Processo: 1032389-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032389-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME - CNPJ: 06.094.381/0001-00 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), IVANOR ZANOLLA - CPF: 492.214.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YANA LUCIA ZANOLLA - CPF: 025.636.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO ZANOLLA - CPF: 045.911.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial em relação à empresa em recuperação judicial, mas indeferiu o pedido de extinção do processo, sob o fundamento de que a novação operada pelo plano homologado não impede o prosseguimento da execução.

A agravante sustentou que a homologação do plano de recuperação judicial extinguiu o crédito exequendo, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, e que a execução deveria ser extinta exclusivamente em relação à empresa recuperanda, em razão da novação e da inexigibilidade do título anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial impõe a extinção da execução em relação à empresa recuperanda, por ausência de título executivo exequível.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, substituindo a obrigação original por nova obrigação definida no plano.

Restou incontroverso que o crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial, está regularmente habilitado no quadro de credores, e está sendo adimplido conforme o plano aprovado em assembleia e homologado judicialmente.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, nessas condições, a execução deve ser extinta em relação à empresa recuperanda, pois não subsiste título executivo exigível fora das condições estabelecidas no plano.

A suspensão da execução não é suficiente para resguardar a efetividade do processo recuperacional, sendo necessária a extinção parcial do feito quanto à empresa em recuperação.
A Súmula 581 do STJ e o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 não impedem a extinção da execução quanto ao devedor principal, mas apenas autorizam o prosseguimento contra os coobrigados fidejussórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para extinguir a execução exclusivamente em relação à empresa em recuperação judicial, com fulcro no art. 924, III, do CPC, mantendo-se o prosseguimento da ação quanto aos coexecutados garantidores.

Tese de julgamento:
“1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação do crédito anterior ao pedido, tornando inexigível o título executivo originário. 2. A execução individual deve ser extinta exclusivamente em relação à empresa recuperanda, preservado o prosseguimento do feito contra os coobrigados fidejussórios.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 49, 59 e 61; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.905.995/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.09.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.629.785/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.08.2025; Súmula 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Ivanor Zanolla & Cia Ltda – ME – em Recuperação Judicial, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001812-05.2022.8.11.0003, movida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência incidental, para suspender a execução exclusivamente em relação à empresa agravante, mantendo-se hígida em face dos coexecutados, determinando ainda a expedição de alvará em favor da empresa quanto aos valores bloqueados via Sisbajud, no montante de R$ 225.460,45 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Inconformada, a agravante requer a reforma do referido decisum, sustentando, em síntese, que: (i) o crédito exequendo ostenta natureza concursal, estando integralmente submetido ao plano de recuperação judicial aprovado em 26.05.2023 e homologado pelo juízo universal em 23.06.2023; (ii) operou-se a novação da obrigação, na forma do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, o que ensejaria a extinção da execução em relação à recuperanda, e não mera suspensão do feito; (iii) a manutenção da execução, ainda que suspensa, tem gerado constrições patrimoniais indevidas e reiteradas, o que compromete o fluxo financeiro e a estabilidade operacional da empresa em soerguimento; (iv) o plano aprovado pelo Banco Agravado prevê condições específicas para quitação da dívida, já em curso e sendo cumpridas pontualmente; (v) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, homologado o plano de recuperação judicial, impõe-se a extinção da execução em relação à recuperanda, por força da novação legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a extinção da execução em relação à empresa agravante, afastando-se qualquer possibilidade de novas medidas executivas fundadas no título anterior à recuperação.

As informações foram juntadas no id. 318582358.

Nas contrarrazões de id. 322771363, o agravado consigna que não se opõe à extinção do processo executivo exclusivamente em face da empresa agravada, prosseguindo a execução contra os demais coexecutados (avalistas).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Santander (Brasil) S.A.
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
em face da empresa
Ivanor Zanolla & Cia Ltda. – ME
, bem como de seus avalistas solidários, os senhores
Ivanor Zanolla, Yana Lúcia Zanolla e Jean Paulo Zanolla
, com fundamento na inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário nº 00332185300000016090
, no montante atualizado de
R$ 225.460,45
.

No curso da execução, sobreveio o
deferimento da recuperação judicial da executada principal
, no bojo dos autos n.
1003891-54.2022.8.11.0003
, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com a posterior
homologação do plano de recuperação judicial
, datada de
26.05.2023
, após sua aprovação em Assembleia Geral de Credores.

A parte executada, ora agravante, postulou nos autos da execução originária a
extinção do feito exclusivamente em seu desfavor
, sob o fundamento de que o crédito exequendo, por ser anterior ao pedido de recuperação, submete-se à novação operada pelo plano homologado, de modo que não mais subsiste título exequível contra ela. Pleiteou, ainda, a liberação de valores bloqueados indevidamente.

O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
,
apenas para suspender o curso da execução em relação à empresa recuperanda
, mantendo íntegro o feito quanto aos demais devedores solidários, coobrigados fidejussórios. Indeferiu o pedido de extinção do processo, sob o argumento de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções contra os demais garantidores, à luz da
Súmula 581 do STJ
.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando, em suma, que a decisão agravada
desconsiderou os efeitos jurídicos da novação operada pela homologação do plano
, mantendo a execução indevidamente “em aberto” em relação à recuperanda. Aduz, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
a novação operada pelo plano homologado extingue a obrigação anterior
, inviabilizando qualquer constrição patrimonial fundada no título originário, especialmente porque o crédito encontra-se regularmente incluído no quadro geral de credores e em adimplemento nos termos do plano.

Aduz ainda que,
mesmo após a suspensão da execução
, diversas ordens de bloqueio recaíram sobre valores da empresa agravante, o que compromete a efetividade da recuperação judicial e causa prejuízos operacionais relevantes, motivo pelo qual pugna pela
extinção da execução exclusivamente em relação à pessoa jurídica em recuperação
, com fundamento nos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem. A matéria devolvida à análise deste Colegiado restringe-se a aferir
se a novação operada pelo plano de recuperação judicial homologado impõe a extinção da execução em relação à empresa agravante, devedora principal, por ausência de título executivo exequível
, ante a substituição do crédito originário pelo novo regramento constante do plano.

Assiste razão à parte agravante.

Nos termos do
art. 59 da Lei nº 11.101/2005
, a homologação do plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido
de recuperação, impondo, de forma automática e de pleno direito, a substituição da relação jurídica anterior por novo liame obrigacional, disciplinado pelas cláusulas e condições pactuadas entre a recuperanda e seus credores, nos moldes aprovados em assembleia.

Resta incontroverso nos autos que: (i) o crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) o crédito foi devidamente incluído no quadro geral de credores; (iii) o plano foi regularmente aprovado, homologado por sentença judicial e encontra-se em cumprimento; (iv) não houve resistência quanto à submissão do crédito aos efeitos do plano, inclusive com voto favorável do Banco credor, ora agravado.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que
a novação promovida pela homologação do plano de recuperação judicial acarreta a extinção da execução individual em face da empresa recuperanda
, tornando inexigível o crédito originário fora dos moldes do plano.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL PROPOSTA MESES APÓS O RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE, RESPONDE INTEGRALMENTE AS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS. (2) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, 52 E 59 DA LEI N. 11.101/2005 E 85 DO CPC.
NOVAÇÃO SUPERVENIENTE QUE IMPLICA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CAUSALIDADE PELO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa recuperanda, contra decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão do TJRJ, que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a execução de título extrajudicial lastreado em crédito havido antes do pedido de recuperação.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) o crédito executado é concursal e, portanto, inexigível; (ii) a execução de título extrajudicial deve ser extinta em virtude da novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial; (iii) a devedora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ou se a condenação deve recair sobre a credora que ajuizou a demanda meses após o recebimento da recuperação judicial.

3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do NCPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado.

4. A concursalidade do crédito é determinada pela data do fato gerador, conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e o Tema n. 1.051 do STJ. A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível a execução individual que deve ser extinta.

5. A publicidade do pedido de recuperação judicial, conforme o art. 52, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, emana presunção relativa que impõe ao credor a responsabilidade de verificar sua eventual exclusão na lista de credores a fim de justificar a propositura da execução individual a despeito da situação recuperacional da devedora.

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.”
(STJ, AREsp n. 2.905.995/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 1.9.2025 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO HABILITADO. SUBMISSÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO VALOR INTEGRAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial não seja obrigatória, uma vez efetuada, o credor submete-se aos efeitos do plano aprovado, inclusive à novação da obrigação e às condições de pagamento ali previstas.

2. Habilitado o crédito, não subsiste interesse processual na continuidade da execução individual pelo valor integral, sendo cabível, em vez da suspensão, extinguir a execução em relação à empresa recuperanda.

3. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.629.785/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.8.2025 – negritei)

É de se destacar que a manutenção do feito executivo em estado de suspensão, como determinado pelo juízo de origem,
não se harmoniza com os princípios e finalidades do instituto da recuperação judicial
, pois perpetua risco de constrições patrimoniais indevidas, já experimentadas pela agravante, e
restringe indevidamente a eficácia plena da novação operada judicialmente
.

Cumpre reiterar que a
Súmula 581 do STJ
e o
art. 49, §1º, da LRF
não constituem óbice à pretensão, pois asseguram, corretamente, a manutenção da exigibilidade dos créditos apenas em relação aos coobrigados fidejussórios, e
não impedem, antes impõem, a extinção da execução individual em face da empresa em recuperação
, ante a alteração estrutural do título exequível pela novação.

Dessa forma, tratando-se de crédito submetido ao plano de recuperação judicial devidamente homologado, e operada a novação nos termos da Lei n. 11.101/2005,
não subsiste título executivo extrajudicial exigível contra a recuperanda
, motivo pelo qual se impõe a
extinção da execução exclusivamente em face da empresa agravante
, preservando-se, no entanto, o regular prosseguimento da ação executiva em relação aos coobrigados fidejussórios.

Diante do exposto,
tenho que
a decisão agravada deve ser reformada, para declarar a
extinção da execução apenas quanto à empresa Ivanor Zanolla & Cia Ltda. – ME
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, preservando-se o prosseguimento do feito exclusivamente em relação aos demais coexecutados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025